Tribunal: STF
Processo: RHC 212024
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR PROMOTOR DE JUSTIÇA. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA NÃO RELACIONADO COM A FUNÇÃO PÚBLICA EXERCIDA (INC. III DO ART. 96 DA CRFB).



    1. A conclusão tomada no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ, no sentido de que o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas, alcançou parlamentares federais, estendendo-se, em seguida, principalmente, aos demais ocupantes de mandato eletivo. 



    2. O posicionamento não foi alargado aos membros do Ministério Público e da Magistratura, já que a prerrogativa de foro nesses casos envolve outras questões, por se tratar de agentes públicos ocupantes cargos vitalícios e detentores de outras garantias institucionais, que integram carreiras típicas de Estado.



    3. Impõe-se aguardar o julgamento do RE nº 1.331.044-RG/DF (Tema RG nº 1.147), no âmbito do qual reconhecida a repercussão geral da discussão a respeito da competência do STJ para o processamento e julgamento de ação penal de desembargador a quem se imputa crime comum sem relação com o cargo ocupado. O debate nesse processo, tal como ocorrido no Superior Tribunal de Justiça, repercutirá também na discussão acerca da competência para julgar membros do Ministério Público, por envolver aspectos semelhantes.



    4. Até que se resolva a discussão no âmbito da repercussão geral, deve prevalecer o que expressamente se dispõe no inc. III do art. 96 da Constituição da República.



    5. A situação de disponibilidade na qual se achava o agravante, no momento do crime, distingue-se da perda do cargo e, por esse motivo, não interfere na competência originária do Tribunal de Justiça para processar e julgar membro do Ministério Público por crime comum.



    6. O Supremo Tribunal Federal, há muito, pacificou entendimento no sentido de que “[a] competência do Tribunal do Júri não é absoluta. Afasta-a a própria Constituição Federal, no que prevê, em face da dignidade de certos cargos e da relevância destes para o Estado, a competência de tribunais - artigos 29, inciso VIII; 96, inciso III; 108, inciso I, alínea ‘a’; 105, inciso I, alínea ‘a’ e 102, inciso I, alíneas ‘b’ e ‘c’.” (HC nº 70.581/AL, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 21/09/1993, p. 29/10/1993).



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.